Tribunal: TJMT
Processo: 1001298-32.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Anilton Gomes Rodrigues, contra ato da Exma. Juíza de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, no curso da AP n. 36733-26.2018.811.0042 – cód. 545506, em que se investiga os crimes de Organização Criminosa, Uso de Documento Falso e Falsidade Ideológica, indeferiu pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
O Impetrante alega que o Paciente está segregado desde 9.10.2019 e vem sendo submetido a constrangimento ilegal, decorrente da substituição da prisão preventiva dos corréus Edno Rocha Machado Menezes, Julci Birck, Paulo Cézar Dias de Oliveira, Marcelo Webwer Gromann, Jean Carlos Matos de Souza e André Alexa Arrias de Souza por medidas cautelares alternativas, o que deveria ter se estendido a Anilton, pois se encontra em igual situação fática e processual.
Alega que, ao indeferir o pedido de extensão ao Paciente, a Magistrada a quo incidiu em ofensa ao Princípio da Isonomia, uma vez que, embora demonstrados os indícios de autoria, não está caracterizado o periculum libertatis, tampouco a impossibilidade de aplicação de outras medidas cautelares menos onerosas.
Argui ainda que, a decisão é genérica e carente de fundamentação, pois não subsistem a necessidade da constrição.
Nesses termos, pugna pela concessão da ordem, liminarmente, a fim de que seja afastada a segregação, substituindo-a por medidas cautelares diversas.
Anexou documentos (Id’s 32085953 a 32078990).
Previamente, impende consignar a existência do Habeas Corpus n°. 1015536 90 2019, impetrado em favor do Paciente, onde almejou a revogação do decreto preventivo, por: a) fundamentação inidônea do decreto preventivo; b) predicados pessoais favoráveis ao Paciente e; c) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, julgado por esta Câmara Criminal na sessão realizada no dia 2.12.2019, em voto de minha relatoria, no qual, constou como ementa:
“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – PRISÃO PREVENTIVA – I - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO DEMONSTRADOS NO DECRETO – PROVA DA MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADAS QUANTUM SATIS – II - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA EMBORA APRECIÁVEIS – DESCONSTITUIÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO INCÓLUME - III – SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – FALTA DE PREVISÃO LEGAL - INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA - ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. I - Não há que se falar em constrangimento ilegal, se o decreto cautelar está fundado na gravidade in concreto do crime, especialmente diante indícios suficientes de autoria, em crime de grande monta contra o erário público, com envolvimento de várias empresas, agentes e funcionários públicos, revelando-se adequada a custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública; II - Solitários predicados pessoais favoráveis ao Paciente, não se mostram suficientes, per se, para revogar a cautelar extrema, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos; III - Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ante a ausência de amparo legal, pois não contemplada no art. 282, inciso I do CPP, além de se revelarem, evidentemente, inadequadas e insuficientes. ”
Posteriormente, foi impetrado em favor do Paciente o pedido de Habeas Corpus no 1019351.95.2019, o qual foi indeferido de plano, em razão da ausência de pressupostos válidos, uma vez que o pleito para extensão das medidas cautelares ainda não havia sido apreciado pelo Juízo a quo.
Assim, ainda que no HC 1015536.90.2019 já tenha sido apreciado pedido para aplicação de medidas cautelares diversas, trata-se de fato novo, uma vez que o pleito atual refere-se ao indeferimento da extensão do benefício concedido aos corréus, em ofensa ao Princípio da Isonomia, passível, portanto, de apreciação por este Tribunal.
Eis a síntese do necessário.
Extrai-se dos autos que o Paciente foi denunciado em razão da investigação denominada “Operação Fake Paper”, em face de organização criminosa que constituía empresas de “fachada”, chamadas de “noteiras” ou “papeleiras”, cujo objetivo espúrio era dificultar, ou impossibilitar, que a Secretaria de Estado da Fazenda de Mato Grosso - SEFAZ/MT aplicasse corretamente o lançamento tributário a constituintes, fornecendo a estes, notas fiscais “frias”, o que acarretou prejuízo ao erário mato-grossense no importe de R$ 27.445.908,63 (vinte e sete milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, novecentos e oito reais e sessenta e três centavos).
Compulsando atenta e detidamente os autos, verifica-se que a autoridade acoimada como coatora concedeu a Edno Rocha Machado Menezes, Julci Birck e Paulo Cézar Dias de Oliveira medidas cautelares diversas da prisão, estendendo-as a Marcelo Webwer Gromann, Jean Carlos Matos de Souza e André Alexa Arrias de Souza, ao fundamento que suas ações restringiram-se, a priori, à captação de clientes e auxílio do ora Paciente, Anilton nas defesas administrativas dos “clientes” e, considerando o encerramento das investigações e o oferecimento da denúncia, aliado ao fato de serem primários, o que afasta a reiteração delitiva, a prisão preventiva torna-se desnecessária.
Oportuno ressaltar que, inicialmente, ao converter o flagrante em prisão preventiva do Paciente (Id. 32085953), o Magistrado a quo fundamentou o decisum nos arts. 311 e 312 do CPP, destacando os indícios de autoria e materialidade, e baseou o decisum na gravidade concreta do delito, face à existência de materialidade e indícios de autoria, justificando a necessidade da prisão para a conveniência da instrução criminal, a garantia da ordem púbica, a garantia da aplicação da lei penal e garantia da ordem econômica, em procedimento devidamente fundamentado.
Consignou ainda, que Anilton, sendo contabilista e advogado era o líder da organização criminosa e coordenava a criação de empresas-laranja, providenciando a emissão das notas fiscais fraudulentas, bem como a defesa dos beneficiários junto à SEFAZ/MT, quando da instauração de processos administrativos tributários.
De outro lado, na análise que faço do decreto ora atacado, em que a Juíza singular indeferiu o pedido de extensão da aplicação de medidas cautelares diversas ao Paciente, tenho que, ab initio, está bem fundamentado.
A douta Magistrada assinalou que apesar de Anilton possuir endereço fixo, trabalho lícito e estar devidamente representado por advogado, a prisão preventiva é essencial, uma vez que subsiste o periculum libertatis, sendo que nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos suficientes à garantia da ordem pública e econômica, da colheita isenta da prova e da aplicação da lei penal.
A autoridade judicial fundamentou também que o benefício concedido aos corréus não pode ser estendido ao Paciente em razão das condições particulares, uma vez que Anilton, além de se situar na cúpula da organização criminosa, assumindo a liderança intelectual do crime, sustenta registro em sua ficha criminal, multiplicidade de CPF’s e ainda, recai sobre o mesmo a alegação de coordenar o grupo criminoso.
Como é cediço, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição da prisão por medidas cautelares diversas, quando a prisão é decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública. Aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
Desta feita, malgrado as alegações do Impetrante, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a carência de fundamentação na decisão atacada ou ofensa ao Princípio da Isonomia, o que impede o reconhecimento do propalado constrangimento ilegal e, por prudência, nos impele aguardar as informações do Juízo e a manifestação da doutra Procuradoria Geral de Justiça e, após, este writ seja analisado pelo Órgão Colegiado, a fim de ser ofertado um Juízo consolidado acerca da matéria.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator